Tribunal: TJPA
Processo: 0000314-21.2010.8.14.0023
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 243 e 244-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO NATURAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOOLICA À ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.1. A Lei 11.719/2008 introduziu o princípio da identidade física do juiz no processo penal, acrescentando o § 2º ao art. 399 do Código de Processo Penal, do qual se extrai que ?o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença?. No entanto, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua aplicação não é absoluta, admitindo-se a mitigação nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou justo afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito, o que foi o caso dos autos, tendo em vista que o afastamento do magistrado se deu em face de ter sido aprovado em concurso público para o cargo de juiz no Estado do Ceará.2. O Réu foi condenado por infringir os artigos 243 e 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois comprovado que oferecia bebida alcóolica e induzia a vítima à prática de conjunção carnal mediante pagamento em dinheiro e presentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório dos autos somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra da vítima e das testemunhas, todos produzidos na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes pelos quais foi condenado.4. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos fatos quando as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas demonstram claramente ser o apelante o autor dos crimes narrados na denúncia. Ademais, em crimes contra os costumes, a palavra das vítimas possui inegável alcance.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000314-21.2010.8.14.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IRITUIA/PA (Vara Única)
APELANTE: ZACARIAS DE LIMA PEDREIRA (Manoel Figueiredo Neto - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 243 e 244-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO
NATURAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOOLICA À ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A Lei 11.719/2008 introduziu o princípio da identidade física do juiz no processo penal, acrescentando o § 2º ao art. 399 do Código de Processo Penal, do qual se extrai que ¿
o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença
¿. No entanto, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua aplicação não é absoluta, admitindo-se a mitigação nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou justo afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito, o que foi o caso dos autos, tendo em vista que o afastamento do magistrado se deu em face de ter sido aprovado em concurso público para o cargo de juiz no Estado do Ceará.
2. O Réu foi condenado por infringir os artigos 243 e 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois comprovado que oferecia bebida alcóolica e induzia a vítima à prática de conjunção carnal mediante pagamento em dinheiro e presentes.
3. Na hipótese, o acervo probatório dos autos somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra da vítima e das testemunhas, todos produzidos na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes pelos quais foi condenado.
4. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos fatos quando as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas demonstram claramente ser o apelante o autor dos crimes narrados na denúncia. Ademais, em crimes contra os costumes, a palavra das vítimas possui inegável alcance.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 do mês outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ZACARIAS DE LIMA PEDREIRA
, por intermédio de advogado, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, pelas práticas das condutas delitivas tipificadas nos artigos 243 e 244-A, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a inicial, a vítima, quando da ausência de seus pais, costumava cuidar do estabelecimento comercial pertencente a sua família, e numa dessas oportunidades acabou sendo abordada pelo denunciado que lhe deu um telefone celular e começaram a manter contato.

Narra também, a exordial, que dias depois à abordagem, o denunciado levou a adolescente em seu veículo para o Município de São Miguel do Guamá, onde consumiram bebidas alcoólicas, sendo que na volta a vítima foi levada para o Motel Kaki e lá mantiveram a primeira relação sexual, tendo o denunciado entregado à vítima a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais).

Pontua a exordial acusatória, que foram inúmeros e sucessivos os encontros entre o denunciado e a vítima, ocasião em que faziam uso de bebidas alcoólicas, tendo o acusado, inclusive, levado a vítima inúmeras vezes aos motéis ¿Kaki¿ e ¿Comodoro¿ onde mantiveram por diversas relações sexuais.

Por fim, narra a exordial, que o acusado sempre presenteava a vítima com pequenas quantias em dinheiro e caixas de bombons.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo representante do Ministério Público em face das práticas delitivas previstas nos artigos 243 e 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A instrução já havia sido encerrada, quando a defesa do apelante requereu seja novamente interrogado, o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau.

Em novo interrogatório, o apelante confessou a autoria do crime, e que, inclusive, voltou a sair com a vítima enquanto tramitava o processo.

Assim, após a apresentação das alegações finais das partes, o feito foi julgado procedente na data de 12/05/2015, tendo o magistrado condenando o apelante pelas práticas das condutas delitivas ao norte mencionadas.

Às fls. 122/123 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais, com fundamento no art. 600 do CPP.

Nas razões recursais, inicialmente, a defesa suscita a preliminar de nulidade da sentença, em face do Princípio do Juiz natural. No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, em face dos delitos previstos nos artigos 243 e 244-A, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que não restou evidenciado que tenha cometido qualquer crime.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 03 de dezembro de 2015 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 144).00

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ora em análise.

O feito se encontrava para julgamento, quando na data de 29 de março de 2016, a defesa do apelante atravessou petição renunciando ao mandato, o qual foi deferido por este relator, bem como determinei a intimação do recorrente para que indicasse novo advogado, sob pena de não o fazendo, fosse o processo remetido para a Defensoria Pública.

Como o apelante não se manifestou, apesar de devidamente intimado, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública no dia 02 de dezembro de 2016.

O Defensor Público Manuel Figueiredo Neto atravessou petição tomando ciência da nomeação para atuar na defesa do apelante.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 27/07/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ- PRINCÍNPIO DO JUIZ NATURAL

Inicialmente, a defesa do recorrente suscita a preliminar ao norte mencionada, haja vista que a magistrada sentenciante não a mesma que presidiu a instrução criminal (juiz titular), ferindo, assim, o art.399, § 2º do Código de Processo Penal.

Em que pese o esforço argumentativo, a preliminar suscitada não merece acolhida.

A Lei 11.719/2008 introduziu o princípio da identidade física do juiz no processo penal, acrescentando o § 2º ao art. 399 do Código de Processo Penal, do qual se extrai que ¿o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença¿.

No entanto, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua aplicação não é absoluta, admitindo-se a mitigação nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou justo afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito, por aplicação analógica autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal da regra contida no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973.

No caso, verifica-se que o Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Irituia, Josué de Souza Lima Júnior, que presidiu a instrução criminal (fls. 43/52), estava afastado em face de ter sido aprovado em concurso público para o cargo de Juiz de Direito no Estado do Ceará, tendo assumido referido cargo no ano de 2012, conforme Certidão acostada à fl. 151, período em que a magistrada Diana Cristina Ferreira da Cunha, prolatora da sentença, encontrava-se, formal e validamente, designada para atuar na Vara Única da Comarca de Irituia, não havendo, portanto, mácula no cumprimento das regras e princípios processuais.

Assim, perfeitamente razoável o feito ter sido sentenciado pela magistrada Diana Cristina que, naquela data, estava em pleno exercício no Juízo.

Por esses motivos, não acolho a preliminar suscitada.
DA ABSOLVIÇÃO EM FACE DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 243 E 244-A DO ECA

Em que pesem as argumentações da defesa quanto à autoria e materialidade dos delitos, ao sustentar a insuficiência de provas, tenho que o conjunto probatório leva à conclusão diversa do apresentado.

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
dos delitos se encontra devidamente comprovada, especialmente pela investigação realizada pelo Ministério Público (fls. 07/12); Termo de representação (fl. 13); Depoimento da vítima no Conselho Tutelar de Irituia (fl. 20) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame de Conjunção Carnal e verificação de Doença Sexualmente Transmissíveis acostado à fl. 18, além da prova oral coligida em Juízo.

De igual forma, a autoria delitiva é certa.

O apelante, em Juízo (mídia à fl. 69/71),
confessou parcialmente a prática delitiva
. Assumiu que teve relações sexuais com a menor A.P.G. dos R., mas negou que tenha realizado algum tipo de pagamento em troca da conjunção carnal. Alegou que quando mantinha relações sexuais com a vítima, não dava dinheiro a ela, apenas comprava roupas e sandálias quando ela pedia. Que conheceu a vítima quando ela tinha quinze anos na mercearia do seu pai de A. P. e que dava dinheiro para Ana Paula porque tinha medo.

Por sua vez a vítima Ana Paula Gonçalves Reis Soares relatou em juízo às fls. 43/45, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos. Confira-se:
(...) QUE completou dezesseis anos de idade dia 10 de fevereiro de 2011; QUE passou a conhecer o acusado devido o mesmo a abordar a depoente; QUE o acusado era frequentador de um estabelecimento comercial (bar) dos pais da depoente; QUE possuía quatorze anos de idade quando passou a ser abordada pelo acusado; QUE essa abordagem consistia em o acusado convidar a depoente para ir à festa e o mesmo dizia que iriam sem compromisso e a depoente antes dizia que não; QUE quando estava próximo a completar quinze anos de idade resolveu aceitar os convites do acusado e foram para o motel KAKI e mantiveram relação sexual; QUE por várias vezes saiu com o acusado para as festas e posteriormente para motéis; QUE aceitava a sair com o acusado em razão de dinheiro e objetos que recebia do acusado; QUE o acusado chegou a lhe presentear acerca de sete aparelhos celulares; QUE recebeu muitas coisas do acusado tais como: aparelho celular, dinheiro; QUE com o dinheiro que recebia do acusado comprava roupas e tudo mais que precisava, inclusive lanches na escola; QUE ZACARIAS pedia para a depoente não aparecer com as coisas que lhe dava para não chamar atenção de seus familiares; QUE seu relacionamento com o acusado durou cerca de dois anos; QUE atualmente ainda conversa com o acusado, mas apenas como pessoa conhecida; QUE a última vez que saiu com o acusado para manter relação sexual foi acerca de duas semanas; QUE antes de ir para o motel foram para um bar no Município de São Miguel do Guamá e consumiram bebidas alcóolicas e ao retornarem foram para o motel Komodoro; QUE no mês de julho do ano em curso recebeu cem reais do acusado e utilizou esse dinheiro para comprar uma calça para ser usada no festival da cultura; QUE se envolveu com o acusado não em razão de gostar dele, mas em razão de dinheiro e presentes que recebia do mesmo; (...) QUE em um determinado dia foi levada para o Município de São Miguel do Guamá, onde consumiram bebidas alcoólicas; QUE ao retornarem daquele Município o acusado levou a depoente para o motel e a depoente se recusou a manter relação com o acusado e desceu do veículo e passaram a discutir em via pública e passou pelo local uma viatura policial, tendo a depoente pedido para os policiais trazerem a mesma para a Delegacia de Polícia deste Município e já estando na Delegacia de Polícia a depoente ligou para seus pais, os quais foram apanhá-la na Delegacia deste Município e sobre este assunto não foi feito nenhum procedimento na Polícia, mas o pai da depoente foi ao Conselho Tutelar comunicar o ocorrido; (...) QUE o primeiro aparelho celular que recebeu do acusado foi depois de manter a primeira relação com o mesmo; QUE quando saiu a primeira vez com o acusado tinha quatorze anos de idade; (...) QUE quando tinha pouco mais de quatorze anos de idade foi abordada pelo acusado, o qual pretendia ter um envolvimento amoroso com a depoente; QUE a depoente acabou por aceitar o relacionamento amoroso com o acusado em troca de benefícios financeiros, em dinheiro e em bens tais como : aparelhos celulares, dinheiro; QUE o acusado tinha pleno conhecimento da menor idade da depoente; (...) QUE não tem nenhum pouco de sentimento pelo acusado; QUE só se relaciona com ele em virtude de sua situação financeira desfavorável; QUE para fugir do acusado chegou a residir na cidade de Barcarena; (...) QUE no mês de julho de 2011 foi até a loja da senhora DUDU que vem a ser tia do acusado e comprou duas calças; QUE teve que manter relação sexual com o acusado a duas semanas atrás para que o mesmo pague sua conta na referida loja, assim como já pagou outras contas em outras oportunidades; QUE o acusado tem má fama na Cidade de sempre abordar menores para com elas manter relação sexual em troca de dinheiro; (...) QUE todas as vezes que saia com o acusado a depoente ingeria bebidas alcoólicas tais como: uisk e cervejas; QUE várias pessoas aqui em Irituia presenciaram a vítima ingerir bebidas alcoólicas financiada pelo acusado. (...)

A testemunha Adria Laís Dutra de Oliveira em seu depoimento acostado à fl. 49, relatou que:
(...) QUE é amiga de Ana Paula; QUE neste ano através de terceiros tomou conhecimento de que existia um relacionamento entre Ana Paula e o acusado; QUE perguntou a vítima e esta confirmou que estava mantendo relação sexual com o acusado; QUE sempre via a vítima com dinheiro, mas a mesma não dizia a origem do dinheiro; QUE em conversa posterior com a vítima e esta lhe confirmou que o dinheiro quem lhe dava era o acusado para que o mesmo saísse com ele; QUE tem conhecimento de que quando Ana Paula saia com o acusado a mesma sempre ficava embriagada; QUE nunca saiu em companhia do acusado e a vítima: QUE Ana Paula costumava sair com o acusado para o Município de São Miguel do Guamá; QUE depois a depoente que a depoente tomou conhecimento do problema envolvendo Ana Paula e o acusado resolveu se afastar da adolescente; (...) QUE em certa oportunidade Ana Paula relatou a depoente que seu relacionamento com o acusado não se tratava de namoro, mas sim pelo interesse nos bens que o acusado não se tratava de namoro, mas sim de interesse nos bens que o acusado dava à vítima; (...).

Por outro lado, as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas HELIANA MARIA SOARES ROSA, RAIMUNDA GONÇALVES REIS SOARES e de HÉLIO CESA REIS SOARES, tia e pais de Ana Paula, respectivamente, e pela por ADRIA LAÍS DUTRA DE OLIVEIRA, conforme podemos verificar às fls. 45/49.

A legislação, ao prever tal delito, buscou punir de forma enérgica e rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.

No caso dos autos, nota-se que a vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, de modo que o depoimento está em harmonia com os relatos dos pais da vítima, consoante se evidência das mídias anexadas aos autos.

Da análise probatória, evidencia-se, portanto, que o acusado praticava conjunção carnal com a adolescente, sempre mediante pagamento em dinheiro ou a promessa de presentes variados. Com efeito, os crimes contra a dignidade sexual são, de regra, praticados às escondidas, por isso, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, máxime se em harmonia com outros elementos de prova.

Da mesma forma, ficou comprovado que o apelante sempre que se encontrava com a vítima Ana Paula, a levava bares no município de São Miguel do Guamá, onde consumiam bebida alcoólicas oferecida por Zacarias, conforme relatado por esta em juízo.

A propósito, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, as declarações das vítimas, quando uniformes e coesas, em consonância com os demais elementos de informação do processo, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como prova testemunhal e relatórios técnicos.
2. As vítimas descreveram minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal da genitora, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação. (...) (Acórdão n.1198179, 20130710372846APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 122 - 134); Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Violência doméstica.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas. (...).
(Acórdão n.1117807, 20160910196150APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 131/137).

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, pois os elementos de prova coletados são aptos e robustos à comprovação da autoria e da materialidade delitiva do apelante nas condutas descritas na denúncia. Inacolhível, assim, o pleito absolutório.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator